Tribunal: TJDFT
Processo: 0702030-03.2021.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. DEFEITO NO BICO INJETOR. LAUDO QUE INDICA A UTILIZAÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE MÁ QUALIDADE. DEMONSTRADO O NEXO CAUSAL. REPARAÇÃO MATERIAL.
1. Cuida-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu recorrente ao pagamento de R$ 2.160,00 pelos danos materiais decorrente de defeito no veículo ocasionado por combustível de má qualidade.
2. Não há que se falar em incompetência do juizado especial, por necessidade de realização de perícia, porquanto o documento carreado aos autos (laudo técnico oriundo da concessionária autorizada da Honda), é suficiente para o deslinde da controvérsia. A mera tese de que o laudo teria sido confeccionado pela concessionária para se eximir do reparo do automóvel que estava dentro do prazo de garantia carece de razoabilidade, inexistindo elementos a comprovar a ausência de imparcialidade da concessionária. Ainda, o automóvel já foi reparado, sendo que não seria razoável exigir que o consumidor permanecesse com o veículo parado por meses aguardando perícia judicial. Assim, ausente a necessidade de que seja produzida perícia técnica. Neste sentido: (Acórdão 1174944, 07524693520188070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 29/5/2019, publicado no DJE: 5/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1340119, 07092874920208070009, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 25/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Preliminar de incompetência rejeitada.
3. Ainda que o réu recorrente sustente a regularidade do combustível que recebe das distribuidoras e que utiliza para o abastecimento dos veículos, juntando testes de qualidade de combustíveis comercializados, constata-se o nexo de causalidade entre o dano no veículo do autor recorrido e o abastecimento realizado no estabelecimento do réu recorrente. Isso porque o autor realizou três abastecimentos naquele local, nos dias 04, 06 e 20 de outubro de 2020 (ID 27245914), enquanto que o documento ID 27245915 demonstra que após alguns dias (28/10/2020) o veículo, que sequer possuía 20000km rodados, apresentou defeito exigindo a troca do bico injetor, sendo que a concessionária autorizada Honda efetuou diagnóstico e apurou que o defeito foi ocasionado por combustível de má qualidade. Ainda, é de conhecimento geral que não há habitualidade na entrega/recebimento das notas fiscais quando do abastecimento de veículos, sendo suficiente para comprovar os abastecimentos as despesas de R$ 100,00 cada efetuadas naquelas datas no estabelecimento do réu, não existindo provas a sugerir que os gastos tenham sido realizados com outros produtos, como sugerido pelo réu recorrente. Portanto, as provas são suficientes para atestar o dano proveniente do combustível após alguns dias do abastecimento, sendo insuficiente para se sobrepor à prova produzida especificamente no veículo do autor a mera juntada de laudos pelo réu recorrente assinalando que o combustível que recebia da distribuidora estava dentro dos padrões de conformidade. Assim, os elementos apresentados pelo réu recorrente são insuficientes para se desincumbir do seu ônus de comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC, devendo permanecer incólume a r. sentença.
4. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.